Tribunal: TJES
Processo: 0027564-19.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027564-19.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RMS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA – CARÁTER CONFISCATÓRIO VERIFICADO –
REDUÇÃO – RECURSO
DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
“
E
m relação ao valor máximo das multas punitivas, o E. Pretório tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido”
(TJES, Data: 22/Jun/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5004751-43.2023.8.08.0000, Minha relatoria, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias).

2.
Outrossim, não desconheço o entendimento no sentido de que a ocorrência de fraude fiscal autoriza a fixação de multa em patamar superior, entretanto, embora a parte recorrente alegue a existência de fraude, não há nos autos prova robusta apta a lastrear tal argumento.

3
. Destarte, considerando o auto de infração acostado à fl. 65, verifica-se que a multa fora aplicada em patamar superior a cem por cento do imposto devido, devendo, então, ser mantido o entendimento primevo que determinou sua redução.

4
. Recurso desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que, nos autos de
ação anulatória de débito fiscal
ajuizada por
RMS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“
para retificar o valor da penalidade aplicada, decorrente do Auto de Infração 2.085.446-0, para fixar a multa cominatória no importe de 100% (cem por cento) do imposto devido.”

Em razões, aduz a parte recorrente, em suma, a legalidade da multa aplicada, inexistindo, então o caráter confiscatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 13449027).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0027564-19.2019.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
:
RMS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que, nos autos de
ação anulatória de débito fiscal
ajuizada por
RMS COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“
para retificar o valor da penalidade aplicada, decorrente do Auto de Infração 2.085.446-0, para fixar a multa cominatória no importe de 100% (cem por cento) do imposto devido.”

Em razões, aduz a parte recorrente, em suma, a legalidade da multa aplicada, inexistindo, então o caráter confiscatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 13449027).

Pois bem. No bojo da r. sentença, o juízo primevo, em linhas gerais, compreendeu que
“
o valor da obrigação principal (e não o valor da operação) funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusivas, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido.”

Destarte, considerou que
“
a simples leitura do Auto de Infração é suficiente para se verificar que, realmente, a multa foi fixada em montante superior à obrigação principal
”, devendo a sanção ser reduzida para o patamar de cem por cento do imposto devido.

E, acerca da pretensão recursal, vale registrar
“em relação ao valor máximo das multas punitivas, o E. Pretório tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido”
(TJES, Data: 22/Jun/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5004751-43.2023.8.08.0000, Minha relatoria, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias).

Outrossim, não desconheço o entendimento no sentido de que a ocorrência de fraude fiscal autoriza a fixação de multa em patamar superior, entretanto, embora a parte recorrente alegue a existência de fraude, não há nos autos prova robusta apta a lastrear tal argumento. Cito, nesse sentido, o seguinte precedente:

(...)
No presente caso, embora o apelante invoque a ocorrência de fraude fiscal, não há nos autos prova suficiente para caracterizar fraude ou conluio, que justificaria a aplicação de multa qualificada em patamar superior a 100% do tributo. A multa fixada em 172% do tributo ultrapassa o limite constitucionalmente permitido, conforme entendimento pacífico do STF e deste TJES, devendo ser limitada a 100% do valor do tributo, conforme corretamente decidido pelo juízo de origem.
A pendência de definição do Tema 1195 do STF, que discute a possibilidade de aplicação de multa punitiva superior a 100% do tributo devido, não suspende o julgamento deste processo, uma vez que não houve determinação de sobrestamento e o entendimento atual da Corte é no sentido de que multas superiores a 100% configuram confisco. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A multa tributária punitiva que excede o percentual de 100% do tributo devido tem caráter confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal, salvo em casos de fraude ou conluio devidamente comprovados. (TJES, Data: 24/Oct/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0004809-98.2019.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Anulação de Débito Fiscal)

Destarte, considerando o auto de infração acostado à fl. 65, verifica-se que a multa fora aplicada em patamar superior a cem por cento do imposto devido, devendo, então, ser mantido o entendimento primevo que determinou sua redução.

Dessa maneira,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença em sede de
REMESSA NECESSÁRIA.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico, mantendo a sucumbência firmada em sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)